Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-85.2022.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004553-85.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MANOEL RAMIRES - CPF: 727.610.837-68 (APELANTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA.

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por João Manoel Ramires contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, relativos a desmoronamento de calçada em imóvel edificado em área de preservação permanente, em desfavor do Município de Pontes e Lacerda, MT, e da concessionária Águas de Pontes e Lacerda Ltda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve responsabilidade civil do Município de Pontes e Lacerda, MT, e da Águas de Pontes e Lacerda Ltda. pelos danos materiais e morais alegados; (ii) se foi comprovado o nexo causal entre a atuação ou omissão dos recorridos e os prejuízos invocados; (iii) se há elementos suficientes para caracterizar o dano material e o dano moral pleiteados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. A edificação do imóvel em área de preservação permanente, à margem de curso d'água, configura assunção, pelo particular, dos riscos associados.

5. Laudos técnicos e provas testemunhais evidenciam que o fenômeno do escoamento da água pluvial decorre de gravidade natural da conformação geológica, sem intervenção humana relevante apta a gerar responsabilidade civil.

6. Não houve demonstração de que a concessionária tenha alterado o fluxo hídrico ou agravado a situação do imóvel, tampouco se comprovou a ocorrência de obras ou atos que ensejassem a imputação de responsabilidade pelos danos alegados.

7. Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade, não se configura o dever de indenizar danos materiais ou morais, sendo insuficiente a mera frustração administrativa para fundamentar reparação por dano extrapatrimonial.

8. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a existência de conduta ilícita e prejuízo relevante, elementos ausentes no caso concreto, em que os alegados aborrecimentos não extrapolam os dissabores ordinários da vida em sociedade.

9. A ausência de prova efetiva dos prejuízos materiais, como documentos comprobatórios das despesas suportadas, impõe o não provimento do pedido indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A construção de imóvel em área de preservação permanente implica assunção de riscos pelo proprietário e afasta a responsabilidade do ente público e da concessionária de serviço público por danos decorrentes da instabilidade do solo. 2. A ausência de comprovação do dano material e do nexo causal entre o ato administrativo ou concessionado e o dano impede a condenação ao pagamento de indenização. 3. O mero aborrecimento ou frustração administrativa, sem demonstração de abalo relevante ou ilícito, não enseja reparação por dano moral".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, I e II; L. 12.651/12, art. 4º, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 645243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOÃO MANOEL RAMIRES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, nos autos de n.° 1004553-85.2022.811.0013, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 268028316):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JOAO MANOEL RAMIRES
em face
ÁGUAS DE PONTES E LACERDA
e
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA.
Partes qualificadas.

O autor narra, em resumo, que no ano de 2009 adquiriu um imóvel localizado nas margens do córrego Buriti e que aos fundos da casa havia uma parede de arrimo com o intuito de servir de sustentação dos canos de esgoto e de uma coletora desse esgoto no local.

Afirma que em 2014 houve o rompimento desse muro de arrimo e dos canos, derrubando também uma coletora do esgoto, situação que restou comunicada ao Município e, por consequência, houve a amarração dos canos com cordas de aço afixadas no terreno localizado aos fundos da residência do autor.

Sustenta que em setembro de 2014 encaminhou uma denuncia à Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda.

Mais recentemente, em 2022, a situação piorou drasticamente, chegando a romper até mesmo a calçada da residência do autor, junto com a coletora e os canos que lá estavam.

Alega que foram realizadas reuniões entre o autor, o Ministério Público, o Município e a concessionária de água e esgoto da cidade, mas sem sucesso.

Ingressa objetivando a condenação do Município de Pontes e Lacerda e Águas de Pontes e Lacerda a indenizar os prejuízos materiais e morais advindos da conduta dos réus, em patamar não inferior a R$ 50.000,00.

Recebida a inicial (ID 96588884).

Realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa, ID 106247413.

Contestações apresentadas aos ID’s 105058724 e 105058724.

O requerido impugnou as contestações apresentadas, ID’s 111102562 e 111102574.

Sobreveio despacho intimando as partes a dizerem acerca das provas que pretendiam produzir (ID 112115866), o Município de Pontes e Lacerda postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID 113028213). A empresa Águas Pontes e Lacerda LTDA (ID 113054903), por sua vez, postulou pelo deferimento de prova testemunhal, e depoimento pessoal do autor, com posterior designação de audiência de instrução. A autora quedou-se inerte.

Este Juízo revogou os benefícios da gratuidade da justiça deferidos em favor da parte autora e determinou a juntada dos comprovantes de pagamento das custas, ID. 129486038.

Após o cumprimento da ordem, este Juízo saneou e organizou o processo, fixando como ponto controvertido: (i) A comprovação do dano material sofrido pela autora: a conduta, o dano e a sua extensão, bem como o nexo de causalidade.

Na mesma decisão, designou data para realização de audiência de instrução e julgamento.

Solenidade realizada, ID. 149266815.

Alegações finais da ÁGUAS DE PONTES E LACERDA, ID. 152824160.

Alegações finais do autor, ID. 153306218.

Alegações finais do Município de Pontes e Lacerda, ID. 155431686.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Do mérito.

Trata-se de demanda em que a parte autora pretende a indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela suposta falta de manutenção da via pública e tubulação de esgoto, junto aos limites de sua residência que, por sua vez, é limítrofe ao córrego Buriti.

A parte autora atribui responsabilidade do Município e da concessionária de serviço público ré pelo desabamento do muro de arrimo em 2014 e pelos recentes deslocamento e desmoronamento de terra nas margens do Córrego Buriti, em 2022.

Em resposta, o Município de Pontes e Lacerda e a Águas de Pontes e Lacerda sustentam que a construção da edificação em área de preservação permanente faz parte da assunção de risco de eventual prejuízo causado pela modificação do leito pluvial, já esperada com o passar do tempo.

Em relação aos danos, argumentam que não restou demonstrado qualquer dano material ou moral a ensejar a responsabilidade civil dos réus.

Pois bem.

Como se sabe, para configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam:
o dano sofrido
,
o ato ilícito
que resultou no dano e o
nexo de causalidade
entre o ato e o dano decorrente.

Então, em princípio, para a caracterização do direito à indenização, faz-se necessária a presença dos requisitos acima elencados, quais sejam, a conduta antijurídica, culpa em sentido amplo, dano e o nexo de causalidade entre a primeira e o último.

Não se pode olvidar que muito embora a regra geral seja a da Responsabilidade Civil Subjetiva, isto é, aquela que requer o elemento culpa para a sua configuração, no caso em testilha, por se tratar de ato perpetrado pelo próprio ente estatal, aplica-se a excepcional Responsabilidade Civil Objetiva, que dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão. O texto constitucional de 1988 não permite dúvidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Destaquei.

Portanto, haverá obrigação de reparação imputada ao Estado quando houver dano decorrente de ação de agente público, ou seja, em razão de um procedimento contrário ao ordenamento jurídico que produzir uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem, bastando, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.

Entretanto, convém registrar que, em regra, o dever de indenizar não é presumido, porquanto
exige a comprovação da conduta ilícita
, a
ocorrência de um dano ao particular
e a
relação de causalidade
entre eles.

Nessa linha, a lição de Yussef Said Cahali:

“
O prejuízo de que se queixa o particular tem que ser consequência da atividade ou omissão administrativa: a responsabilidade da Administração Pública, desvinculada de qualquer fator subjetivo, pode, por isso, ser afirmada independentemente de demonstração de culpa - mas está sempre submetida à demonstração de que foi o serviço público que causou o dano sofrido pelo autor; pois não está o Estado obrigado a indenizar se inexistir vínculo entre a omissão ou falha e o dano causado.”
(Responsabilidade Civil do Estado, 3ª ed., p. 123).

De plano, indubitável é o encargo municipal de zelar pela política urbana e meio ambiente, mediante a instituição de regramento e respetiva concretude das medidas de proteção ao bem-estar coletivo. É a dicção do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), ainda reforçado pelo Estatuto da Cidade e, em ressonância, corroborado pela Lei Complementar Municipal nº 191, de 15/05/2019, que estabelece em seu art. 141, I, alínea “a”, os limites da zona de preservação permanente:

“Art. 141.
Ficam definidas como zona de preservação permanente as áreas em conformidade com a legislação Estadual e Federal acrescidas das peculiaridades do Município
, tais como:

I – Ao longo de qualquer curso d’água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será:

a) De trinta metros para os cursos d’água de menos de dez metros de largura
;

[...]”

Tais parâmetros são idênticos aos estatuídos pela citada legislação federal (Código Florestal), mais precisamente no art. 4º, I, alínea “a”.

Como mencionado anteriormente, os réus sustentam que a construção do muro da residência do autor está desrespeitando e invadindo a área de preservação permanente definida pela legislação, o que dificulta a realização de obras pelo poder público no referido local, o que justificaria a omissão na manutenção da via.

E, analisando o caso concreto e o arcabouço probatório, entendo que os argumentos dos réus devem ser acolhidos.

Dos documentos colacionados pelas partes, destaco o que foi apresentado pela concessionária (Águas de Pontes e Lacerda) a respeito da transgressão dos 30 metros fixados pela Lei Complementar Municipal.

No ID. 108520771, a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente – SEMAGRO respondeu ao ofício enviado pelo Ministério Público junto ao SIMP 001027-016/2022, onde se esclareceu que as obras de implantação da rede coletora de esgoto, coletor de tronco de esgoto, estação elevatória de esgoto foram construídas com as respectivas licenças ambientais.

Todavia, não há nos autos a demonstração de que as obras na residência do autor foram precedidas das respectivas licenças, ônus que competia ao autor, em sede de constituição do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Neste sentido, no supracitado documento são apresentadas fotos realizadas pelo GOOGLE EARTH entre os anos de 2002, 2012 e 2022.

Em 2002, havia apenas a casa, cuja distância para o leito do córrego era de aproximadamente 12 metros (ID. 108520771 – fls. 06).

Já em 2012, 3 anos após a alegação de aquisição da casa pelo autor, há um muro que cerca a residência que, por sua vez, avança sobre a área de preservação permanente (ID. 108520771 – fls. 06).

Mais recentemente, em 2022, as fotos demonstram que o curso do córrego avançou para a margem esquerda, o que ocasionou os desmoronamentos.

Pelas fotos anexadas pelo autor na peça de ingresso é possível constatar que, de fato, o muro está a poucos metros do fluxo de água e exposto a queda.

De modo a corroborar a irregularidade na construção da casa e do muro que a cerca, também em resposta ao SIMP 001027-016/2022, há a Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 056/8ªCIBM/2022, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar (ID. 108520767).

No respectivo documento é possível constatar não somente a transgressão da norma a respeito da zona de preservação permanente, por meio da juntada das fotos, mas também o risco de desabamento da residência do autor pela leve alteração do curso hídrico do córrego Buriti e a proximidade com o barranco do córrego.

Em seu depoimento pessoal, o autor reiterou o conhecimento sobre a situação ao tempo da compra do imóvel:

“[...]
Procurador:
Quando o senhor adquiriu o imóvel?
Autor:
Em 2009, mas foi final de 2008, começo de 2009.
Procurador:
Quando o senhor adquiriu o imóvel, ele já se encontrava às margens do córrego Buriti?
Autor:
Sim, inclusive ele tinha um tamanho de terra de 10 a 15 metros aos fundos, aonde a empresa tinha feito um ponto de visita junto com uma parede de arrimo. Essa parede, em 2014, ela veio a ruir, por causa [...] das chuvas. Essa parede ruiu, a PV caiu dentro do córrego Buriti [...]
Procurador
: Esse imóvel tinha calçada?
Autor:
A calçada foi eu quem construiu [...] houve o comprometimento parcial da calçada, avariou meu muro e comprometeu meu imóvel [...]”

Dessa forma, o fato de ter restado efetivamente demonstrado que a residência do autor se apresenta como sendo construção irregular, ou seja, em área de preservação permanente, entendo que o demandante contribuiu para a ocorrência do desmoronamento no local e dificuldade na solução dos problemas.

Ainda que reste alegado que não foi o autor quem construiu referidas benfeitorias, e sim seu antecessor, ao comprar, o autor deveria ter questionado a legalidade das referidas obras, uma vez que contrariam a legislação ambiental.

Se o autor construiu ou edificou suas benfeitorias transgredindo a APP ou com elas consentiu, a responsabilidade por eventuais danos sofridos não pode ser imputada ao Município ou à concessionária de serviço público, mas sim ao próprio autor.

Em se tratando de construção irregular, portanto, inviável se exigir do município ou da concessionária providências em relação aos problemas existentes na tubulação de drenagem pluvial pública que gera transtornos e desmoronamentos na marginal do córrego Buriti.

Logo, a parte autora não faz jus à proteção municipal pretendida, haja vista que os riscos foram consentidos no ato da compra do imóvel, muito menos ao pagamento de uma indenização pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo desmoronamento da calçada.

Destarte, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos inaugurais.

CONDENO
o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3°, do CPC.

No momento oportuno,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 268028320 e ID. 268028323), não acolhidos (ID. 268028328 e ID. 268028335).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que por mais de 10 (dez) anos tentou resolver a questão relacionada ao desmoronamento de uma parede de arrimo que sustentava canos de esgoto e uma coletora de forma extrajudicial, incluindo tratativas perante o Procon e o Ministério Público Estadual, porém os apelados se mantiveram inertes, não adotando medidas suficientes, adequadas e capazes de solucionar os problemas e os consequentes danos de natureza material e moral.

Alega, nesse contexto, que as provas constantes do processado, comprovam que “
1. O desmoronamento do muro de arrimo ocorreu devido à omissão do Município e da concessionária, que não realizaram a devida manutenção da infraestrutura; 2. A estrutura da coletora era necessária para suporte da rede de esgoto, o que demonstra a relação direita entre a omissão dos Apelados e os danos sofridos pelo Apelante; 3. O Município, como responsável pela gestão urbana, e a concessionária, como prestadora do serviço, têm o dever de garantir a integridade da infraestrutura
”.

Salienta, ademais, que a despeito da decisão estar baseada na suposta irregularidade da construção em área de preservação permanente, está documentalmente comprovado que “
1. O apelante adquiriu o imóvel no ano de 2009, quando a infraestrutura já existia; 2. As fotos apresentadas demonstram claramente que o muro de arrimo e a coletora já estavam no local antes da aquisição do imóvel pelo apelante e de forma totalmente inadequada; 3. O Município não adotou qualquer providência para impedir a ocupação ou regularizar a situação da área antes do incidente, pelo contrário, tanto que o apelante realiza a quitação anual do IPTU do imóvel
”.

Afiança, a vista disso, que “
a simples alegação de “irregularidade” não pode ser suficiente para anular esses danos e subtender que o cidadão que paga os seus impostos, que consome esses serviços, deve simplesmente suportar os prejuízos causados pelas Apeladas em razão disso
”.

Por essas razões, requer “
A total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida, para condenar solidariamente, os Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores pleiteados na inicial
” (ID. 268028332).

Nas contrarrazões, a apelada ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA. suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica nas razões de apelação e, no mérito, defende a ausência de comprovação do nexo de causalidade, pois o muro de arrimo foi construído pelo próprio apelante, avançando ilicitamente sobre área
non aedificandi
do manancial, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 268028340).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT, apesar de devidamente intimado.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 281598393).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOÃO MANOEL RAMIRES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, nos autos de n.° 1004553-85.2022.811.0013, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou ação de “
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
”
em desfavor da ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA. e DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT, objetivando a condenação destes ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano material, em razão de danos estruturais ao imóvel de sua propriedade, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo desvio produtivo do consumidor, que desde o ano de 2014 busca solucionar a questão pela via administrativa.

Citado, o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte autora e, no mérito, defende a inexistência de nexo causal, apontando que a responsabilidade pelos danos causados em relação ao serviço de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário é exclusiva da concessionária de serviço público, bem como que ao edificar seu imóvel em local inapropriado, a parte autora assumiu os riscos de eventuais prejuízos (ID. 268027847).

Por sua vez, a ÁGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA. contesta a ação afirmando que não é responsável pela drenagem de água pluvial e que o imóvel foi construído indevidamente em área de preservação permanente. Para corroborar suas teses defensivas, colacionou aos autos relatório técnico de situação (ID.268028261/268028272).

Impugnadas as contestações, revogou-se a gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelante (ID. 268028283) e, na sequência, foi realizada a instrução, com o depoimento pessoal da parte autora e a oitiva das testemunhas Wnderley Antônio de Oliveira e Rodrigo Schwaab Sampaio (ID. 268028307).

Após a apresentação de memoriais finais (ID. 268028310, 268028311 e 268028315), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal consiste em verificar a responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT, e da ÁGUAS DE PONTES E LACERDA, MT, pelos alegados danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelante em razão do desmoronamento da calçada edificada em sua propriedade.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Na hipótese, consoante descrito anteriormente, a parte apelante defende que o dano por ela experimentado decorre do fato de que, por mais de uma década, diligenciou extrajudicialmente para a resolução do problema, sem êxito, imputando a omissão dos apelados como causa direta dos prejuízos experimentados.

Entretanto, as circunstâncias presentes no processado não permitem concluir que houve ato ilícito praticado pela administração pública ou pela concessionária de serviços públicos.

Consoante se depreende do relatório técnico e do ofício expedido pelo Chefe de Departamento de Meio Ambiente do município, colacionados aos autos pela apelada ÁGUAS DE PONTES E LACERDA (ID. 268028263 e 268028269), a residência objeto da ação está construída em área de preservação permanente, inclusive invadindo área de domínio público.

Aliás, a construção às margens do Córrego Buriti, é admitida pela parte apelante, embora defenda que já adquiriu o imóvel edificado, ou seja, inconteste que está situado em área de preservação permanente, conforme preceitua o artigo 4º, inciso I, alínea "a", da Lei Federal n.º 12.651/12, a qual estabelece faixa de proteção de trinta metros para cursos d'água com largura inferior a dez metros,
in verbis
:

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura”.

A construção em área
non aedificandi
configura, por si só, ato ilícito ambiental, transferindo ao particular os riscos decorrentes da instabilidade do solo e da proximidade de cursos d'água, independentemente da existência ou não de fiscalização do poder público.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, vem reiteradamente reconhecendo que a ocupação irregular de áreas de preservação permanente exclui o dever de indenizar, diante da assunção voluntária dos riscos pela própria vítima. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MUNICÍPIO DE CATAGUASES - CONSTRUÇÃO REALIZADA ÀS MARGENS DE CÓRREGO, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - EROSÃO PROGRESSIVA - COMPROMETIMENTO DA EDIFICAÇÃO - DESVIO/RETIFICAÇÃO DO CÓRREGO DO ROMUALDINHO - INVIABILIDADE - LAUDO PERICIAL - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO E OS DANOS APONTADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - A responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça às vezes pode ser objetiva, quando o evento lesivo é produzido pelo ente público de forma direta, ou subjetiva, pela falta do serviço - Nos termos do art. 10, da Lei Estadual 14.309/2002, considera-se APP as áreas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a partir do leito maior sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima, em cada margem, seja de 30m (trinta metros), para curso d'água com largura inferior a 10m (dez metros); - Incontroverso nos autos que o imóvel dos autores foi edificado às margens de um córrego e em área de preservação permanente e que estes assumiram o risco decorrentes dessa escolha, pelo que descabe transferir para a municipalidade o dever de adotar as medidas necessárias à proteção da edificação, por meio da construção de muro de arrimo/contenção, o que, ressalte-se, é responsabilidade dos proprietários - De acordo com as conclusões do laudo pericial, o desvio/retificação do córrego do Romualdinho é considerado inadequado, perigoso e extremamente inviável - A ausência de nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o suposto dano sofrido pelos recorrentes, bem como a evidente responsabilidade dos proprietários quanto à segurança e salubridade do imóvel, impõe o desprovimento do recurso”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50016664220208130153, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESLIZAMENTO DA ENCOSTA DO MORRO MONTE CASTELO. DESABAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL DA AUTORA . PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE E DA AZIMUTE ENGENHARIA. ÁREA ATINGIDA QUE SE TRATAVA DE AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL, ERGUIDA IRREGULARMENTE, SEM EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO ESPECÍFICA . ADEMAIS, FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM SÃO FRANCISCO DO SUL EM 2008. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 00045973420108240061, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 24/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Nessa toada, o fato de o apelante pagar IPTU do imóvel não legitima a ocupação irregular de área de preservação permanente, tampouco transfere ao Município ou à concessionária o dever de suportar os riscos assumidos de maneira voluntária.

Ademais, a prova testemunhal colhida, especialmente do depoimento do engenheiro civil Rodrigo Schwaab Sampaio, destaca que o fenômeno de escoamento das águas pluviais no local é explicado pela naturalidade da gravidade, própria da conformação geológica da área, não havendo qualquer alteração promovida por intervenção humana relevante. As palavras do
expert
são claras ao consignar que "não há interferência humana", pois, "a água já cai para o ponto mais baixo por sistema gravitacional".

Igualmente, não foi comprovado no processado que a concessionária tenha, de fato, realizado obras implicando qualquer desvio artificial das águas ou agravamento da situação. A existência de entulhos no local, por si só, não demonstra que tenham sido depositados com referido propósito, ou que foram depositados pela parte apelada.

Acrescenta-se, a isso, o fato de que a parte autora/apelada não acostou aos autos qualquer elemento de prova hábil a demonstrar as despesas ou prejuízos efetivamente suportados, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de comprovantes. Impõe-se, assim, a aplicação da regra do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que conduz à improcedência do pleito.

Nesse ponto, perfaz curial salientar que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os danos materiais, sejam eles emergentes ou lucros cessantes, exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (AgInt no REsp 1 .609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2017). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes
. 3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados . Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014)
. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (Grifo nosso).

No tocante aos danos morais, igualmente inexiste respaldo jurídico a ampará-lo. E, isso porque, o dano moral, para ser indenizável, exige a demonstração não apenas da ocorrência de abalo psicológico ou sofrimento relevante, mas, sobretudo, do nexo de causalidade entre o ato ilícito imputado e o abalo sofrido, conforme delineia o artigo 186, do Código Civil.

In casu
, como exposto, não se verifica a prática de ato omissivo ou comissivo ilícito pelos apelados que tenha desencadeado a alegada lesão à esfera moral do recorrente, no sentido de que tenham contribuído para o desmoronamento da calçada do apelante.

Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o escoamento da água pluvial pela lateral do imóvel do apelante decorre de fenômeno natural da gravidade, sem interferência humana específica para tal, consoante pode ser visualizado no levantamento topográfico e relatórios de ID. 268028262/268028272).

Para mais, a frustração das tentativas administrativas levadas a efeito pelo autor, isoladamente, não configura lesão a direito da personalidade. Eventuais aborrecimentos e desgastes inerentes à rotina de quem pleiteia providências perante entes públicos ou concessionárias integram o campo dos meros dissabores cotidianos.

A propósito, importa afastar a incidência da chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, invocada pelo apelante para embasar o pedido.

Tal teoria, embora reconhecida em hipóteses excepcionais pelo Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração de prejuízo significativo ao tempo útil do consumidor e a existência de conduta ilícita que imponha sacrifício desproporcional à sua rotina.

No presente caso, todavia, não se identificam os requisitos para sua aplicação, porquanto não comprovado o prejuízo extraordinário que extrapolasse os limites da tolerância social.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MEROS DISSABORES INSUSCETÍVEIS DE INDENIZAÇÃO COMO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A situação enfrentada pela parte autora não revela dor ou sofrimento moral suficientes para caracterizar o dano moral. Ressalte-se que não é qualquer contratempo ou aborrecimento que configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Saliente-se, para que não pairem dúvidas, que só se poderia cogitar sobre dano moral se tivesse ocorrido algum fato específico e revelador, em tese, de situação de dor, constrangimento, humilhação, angústia ou qualquer outro sentimento, sério, que não se possa enquadrar como mero aborrecimento próprio da vida em sociedade, mormente no atual estágio tecnológico, massificado e globalizado”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005216020238260441 Peruíbe, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024). (Grifo nosso).

Portanto, não demonstrado o nexo causal e a conduta comissiva do ente público, verifica-se que não estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do CAB PONTES E LACERDA LTDA. E MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT, razão pela qual o apelo não merece ser provido.

A respeito da verba de sucumbência, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025